Tribunal: CARF
Processo: 11080.005099/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005099/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.023 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
DARIO REGOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
Com o falecimento do contribuinte, aplicam-se as normas de sucessão
tributária previstas no art. 131, do Código Tributário Nacional, não havendo
que se falar em extinção do processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
CLÍNICAS
GERIÁTRICAS.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a
título de hospitalização se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
AFASTAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
A alegação de ausência de má-fé não é capaz de afastar as penalidades
aplicáveis diante da glosa de despesa indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 10/03/08, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.932,28 a título de IRPF suplementar, exercício 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005099/2008-75
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005099/2008-75

ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$22.242,93 e, omissão de
rendimentos do trabalho, fonte pagadora Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do
Sul, CNPJ 92.829.100/0001-43, no valor de R$ 6.601,73.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em preliminar, que o feito deve ser extinto por motivo do falecimento do contribuinte,
já que este não deixou bens (cópia da certidão de óbito às fls. 06). Quanto ao mérito, afirma que
a despesa com a Clínica Geriátrica está equiparada a dedução prevista pelo artigo 8°, inciso II,
alínea “a”, da Lei 9.250/95. Os serviços prestados pela clínica possuem natureza de geriatria. Em
relação a despesa com a UNIMED, que a despesa é do exercício de 2005. Em relação a omissão
de rendimentos nada declarou.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) Documentos de identificação (fl.07);
(ii)
Certidão de óbito de Dario Regoli (fl.08);
(iii)
Declaração de pagamento no valor de R$21.800,00 de Residencial Nova Vida
– casa de repouso (fl.09);
(iv)
Certidão de casamento (fl.10);
(v) Comprovantes de depósitos (fls.24-26);
(vi)
recibos de exames médicos (fl.27);
(vii)
recibo de exame médico (fl.29);
(viii) certidão de óbito de Maria da Gloria Machado Pinto (fl31)
(ix)
mensalidade UNIMED (fl.32-44);
(x) recibo, no valor de R$ 5.000,00, emitido por Dr. Sandro Silveira, cirurgião
dentista, referente a tratamentos odontológico (fl.10);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre (RS) proferiu o acórdão no: 10-23.568 8a
Turma da DRJ/POA, julgando improcedente a impugnação, diante dos seguintes motivos:

a) a alegação preliminar de que o lançamento deve ser extinto em razão do
falecimento do contribuinte não se sustenta. Na atual fase processual não há que
se perquirir acerca da possibilidade do sucesso quanto a possível cobrança da
dívida tributária. Essa situação deverá ser objeto de apreciação no momento
oportuno qual seja, quando da execução fiscal;
b) quanto à afirmação que a despesa com a Clínica Geriátrica pode ser deduzida
dos rendimentos tributáveis para fins de apuração do imposto de renda a ser
pago, o estabelecimento classificado como “alojamento residencial” não pode
ser equiparado com clínica geriátrica. De acordo com o § 4°, do art. 80, do
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005099/2008-75

Regulamento do Imposto de Renda, despesas de internação em estabelecimento
para tratamento geriátrico só podem ser deduzidas se o mesmo for qualificado
como hospital, nos termos da legislação específica;
c) quanto a despesa com a UNIMED, por se tratar de despesa ocorrida no ano-
calendário de 2006, a glosa deve ser mantida.
d) em relação a omissão de rendimentos apontada pelo fisco, o contribuinte não
apresenta nenhuma inconformidade, configurando-se aceitação tácita da
exigência.

Inconformado com o v. acórdão no: 10-23.568 8a Turma da DRJ/POA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em suma:

a) em preliminar, solicita que o lançamento deve ser extinto em razão do falecimento do
contribuinte, tornando o feito com vício de origem. Não há o que se falar em sucessão já
que o falecido não deixou bens;
b) quanto ao mérito, a interpretação da norma tributária deve ser extensiva quando em
benefício ao contribuinte, sendo assim, desinteressa a situação formal do local em que
esteve internada a dependente do impugnante, importando apenas que o serviço a que se
destinou a verba glosada, se equipara ao que trata o art. 8°, II, da Lei 9.250/95. Em que
pese seus registros junto a esta Receita Federal indicarem alojamento residencial, os
serviços prestados pela empresa “Residencial Vida Nova - Dedicação e Cuidados”
possuem natureza de geriatria;
c) quanto ao valor pago à UNIMED Porto Alegre, tratou-se de erro material no preenchimento da
declaração do imposto de renda o que não deve ocasionar a incidência de multa, tendo em vista
que o valor foi declarado, mas em vez de preencher com o exercício correto, o Recorrente o
fizera constar como correspondente ao exercício 2006.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.

Preliminarmente – extinção do processo em razão da morte do Contribuinte

Pretende o Recorrente que o crédito tributário seja extinto em razão do
falecimento do contribuinte, no entanto, não lhe assiste razão neste ponto.
Como é sabido, em hipótese de falecimento do contribuinte, aplica-se a norma de
responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do art. 131, do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005099/2008-75

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

Portanto, não merece ser acolhida a preliminar suscitada. Passo ao exame do
mérito.

Mérito – Despesas com clínica geriátrica

Pretende o contribuinte ver aplicada interpretação extensiva em seu favor para que
seja reconhecida a dedução de suas despesas em clínica geriátrica.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no
3.000/99 Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os
nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das
deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplicase, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento (grifos nossos)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005099/2008-75

IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses Ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário,
§ 2° Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor da dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3° Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos a instrução de deficiente
físico ou mental, desde que o deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4° as despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital nos
termos da legislação específica.
§ 5 °As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3°).

Conforme ao que se verifica dos enuncuados prescritivos transcritos acima, as
despesas com clínicas geriátricas só podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF se o
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica. No mesmo
sentido, estabelece a Instrução Normativa no 15/01, veja-se:

Art. 45. As despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são
dedutíveis a titulo de hospitalização se o referido for qualificado como hospital nos
termos da legislação específica.

Ocorre que, como bem observa a decisão de piso, a clínica “Residencial Vida
Nova - Dedicação e Cuidados” reveste natureza de alojamento residencial, não podendo
subsistir a dedução das respectivas despesas.

Neste sentido, veja-se julgado deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 11610.007540/2007-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 08 00:00:00 BRST 2012
Data da publicação: Wed Feb 08 00:00:00 BRST 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS. Despesas de internação em
estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2102-001.812
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005099/2008-75

Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: NUBIA MATOS MOURA

Portanto, não assiste razão ao Recorrente com relação ao pleito de dedução das
despesas de clínica geriátrica classificada como alojamento residencial.

Mérito - despesas com UNIMED em outro ano-calendário

Por fim, relativamente à despesa com a UNIMED vencida em março de 2006,
evidentemente, não é possível a sua dedução no ano-calendário de 2005, exercício 2006. Ao
contrário disso, só poderia ser aproveitado no exercício de 2007.

Neste sentido, até o Recorrente reconheceu o seu equívoco, alegando erro material
no preenchimento da DIRPF, razão pela qual requer o afastamento de penalidades aplicáveis.
Ocorre que a dedução indevida, independentemente de má-fe do contribuinte,
configura-se como infração à legislação tributário, até porque deduzindo valores da base de
cálculo, o quantum debeatur também será reduzido.
Desse modo, não fosse a fiscalização, o Recorrente teria se beneficiado com a
redução indevida da carga tributária, motivo suficiente para a manutenção da imposição de
multa.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital